Tribunal: TJDFT
Processo: 0024616-55.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0024616-55.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADELMAR SILVEIRA SABINO, ESPOLIO DE JOSE CARVALHO DE ARAUJO, FRANCISCO CAMELO DE MESQUITA, IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, MARIO GORLA, SILVIO CARVALHO DE ARAUJO APELADO: CHARLES ROBERTO DE LIMA, MARIO GORLA, MILTON PACIFICO JOSE ARAUJO, ADELMAR SILVEIRA SABINO, LUCIEDNA MARTINS FEITOSA, ROSA MARIA DE SOUZA TRAVENCOLO, SILVIO CARVALHO DE ARAUJO, ESPOLIO DE JOSE CARVALHO DE ARAUJO, IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, DISTRITO FEDERAL, MARGARETE ALCANTARA DA FONSECA ARIOZA, FRANCISCO CAMELO DE MESQUITA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Citem-se os herdeiros indicados pelo d. Ministério Público (ID 41911862) para que, no prazo de 5 dias, manifestem sobre o pedido de habilitação (CPC/2015 690 parágrafo único). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator